Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-37.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009467-37.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), I. F. FRANCHINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.112.674/0001-83 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO PARCIAL. MULTA CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, condenando a empresa ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 9.359,71, em razão do inadimplemento do contrato administrativo firmado para fornecimento de tubos. A Apelante sustenta que a pandemia da COVID-19 constituiu evento de força maior que inviabilizou o cumprimento da obrigação, requerendo o afastamento da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia da COVID-19 constitui caso fortuito ou força maior apto a eximir a contratada da penalidade por inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os efeitos da pandemia e a inexecução do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera ocorrência da pandemia da COVID-19 não configura, por si só, evento de força maior que justifique a inexecução do contrato, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo suportado e do nexo causal com o evento extraordinário.

4.

A Apelante reconhece a inexecução contratual e alega dificuldades na entrega dos materiais, mas não comprova de forma inequívoca a existência de fato imprevisível e irresistível que inviabilizasse o cumprimento da obrigação assumida.

5.

O aumento nos preços e a escassez de materiais, sem robusta prova documental e sem demonstração de esgotamento de alternativas para o cumprimento do contrato, configuram riscos inerentes à atividade empresarial.

6.

A contratada apenas pleiteou prorrogação de prazo e reajuste de valores após a notificação administrativa, contrariando os deveres de cooperação e de boa-fé objetiva exigidos nos contratos administrativos.

7.

A imposição de multa de 5% encontra amparo nas cláusulas contratuais e no artigo 86 da Lei no 8.666/93, sendo válida diante do inadimplemento injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pandemia da COVID-19 não exonera automaticamente o contratado da aplicação de penalidades, sendo necessária a demonstração inequívoca do impacto direto e imprevisível sobre a execução contratual.

2.

O inadimplemento contratual justifica a aplicação de multa prevista contratualmente, quando não comprovada causa impeditiva idônea e tempestiva.

3.

A teoria da imprevisão exige prova robusta da imprevisibilidade, irresistibilidade e da efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.666/1993, arts. 78, I, 79, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível no 0002628-31.2020.8.16.0004, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, 5a Câmara Cível, j. 18.03.2024, publ. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por I. F. Franchini & Cia Ltda – ME contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento da multa contratual prevista no contrato firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual.

A Apelante alega, em síntese, que foi vencedora do Pregão Presencial no 016/2019/SAMAE, cujo objeto era o fornecimento de materiais específico e que, em decorrência da pandemia da COVID-19, sobrevieram fatores imprevisíveis que impactaram diretamente a cadeia de suprimentos, como o aumento expressivo dos preços dos insumos, a escassez de matéria-prima e a indisponibilidade de entrega por parte dos fornecedores, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação nos moldes originalmente pactuados.

Afirma que, desde o início das dificuldades, comunicou a situação à Autarquia Apelada, tendo solicitado a revisão contratual e/ou a dilação do prazo de entrega, o que foi negado pela aludida autarquia.

Aduz que, por esta razão, a Apelada aplicou multa de 5% sobre o valor do contrato, no montante de R$ 9.359,71 que, seria indevida, pois a hipótese retrata evento de força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Código Civil, circunstância que a eximiria da responsabilidade pelo inadimplemento.

Defende que a multa foi aplicada com base em cláusula contratual que não contempla hipótese de cancelamento da ata por impossibilidade de execução, tampouco houve entrega de material em desacordo com as especificações contratuais.

Argumenta que a sentença ignorou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, na medida em que houve comunicação tempestiva, tentativa de solução consensual e demonstração inequívoca da ocorrência de circunstâncias excepcionais que impediam a execução do contrato, sem culpa da Apelante.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido formulado na ação de cobrança, com a consequente exclusão da multa contratual imposta, bem como a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, alegando ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, a empresa, I. F. Franchini & Cia Ltda – ME, insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, condenando-a ao pagamento da multa contratual prevista no contrato firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual.

Colhe-se dos autos que o SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) do Município de Tangará da Serra, ajuizou ação de cobrança em face da empresa I.F. Franchini & Cia Ltda – ME (vencedora do Pregão Presencial 016/2019), que originou a Ata de Registro de Preços n.o 20/2019/SAMAE, cujo objeto era a aquisição de tubos para interligação de reservatório.

A Apelada relatou na inicial que, em 30/04/2020, formulou pedido de 288 tubos no valor total de R$ 187.194,24, alegando que a empresa, ora apelante, foi notificada em 16/06/2020 e deveria entregar a mercadoria em até 20 dias, com tolerância máxima de 10 dias corridos, conforme convencionado na Cláusula 5a do instrumento celebrados pelas partes.

Informou que, além de não promover a entrega, a Apelante solicitou reajuste de preços (primeiro 6%, depois 35,7%) e mais prazo (30 a 40 dias), não apresentando justificativa formal até a notificação.

Diante de tais fatos, o SAMAE cancelou a Ata e aplicou multa de 5% sobre o valor do pedido, totalizando R$ 9.359,71, com base na Cláusula 12.1, "b", "II", ocasião em que a Apelante interpôs recurso administrativo que, contudo, foi indeferido pelo Diretor-Geral da autarquia.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a ré I. F. FRANCHINI & CIA LTDA ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 9.359,71 (nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), corrigidos monetariamente desde a data da aplicação, com acréscimo de juros moratórios computados de forma simples, na taxa de 1,0% ao mês, a contar da citação. [...]”

Contra essa decisão, recorre a empresa I. F. Franchini & Cia Ltda – ME.

Após detida análise dos elementos constantes nos autos e das circunstâncias que permeiam a controvérsia, concluo que não assiste razão à Apelante, notadamente pela ausência de demonstração, da absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Inicialmente, cumpre destacar que a embora a Lei n° 8.666/93, que instituía normas para licitações e contratos da Administração Pública, tenha sido revogada pela Lei n° 14.133/2021 em 30/12/2023, verifica-se que o contrato foi celebrado em 2019, ou seja, durante a vigência da norma anterior.

Nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, configura hipótese de rescisão contratual por iniciativa unilateral da Administração, o descumprimento das cláusulas pactuadas ou dos prazos estabelecidos no contrato, o que é a situação retratada nos presentes autos. Veja-se:

Art. 78.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

[...]

Art. 79.

A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Além da possibilidade de rescisão contratual, o artigo 86 da referida lei também prevê a imposição de sanções administrativas ao contratado, nos casos de atraso injustificado na execução ou de inexecução parcial ou total das obrigações pactuadas. Nesse sentido, observe-se:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

Denota-se dos autos que foi proferida decisão administrativa rescindindo o contrato, com a imposição de multa em razão do inadimplemento consistente na ausência de entrega dos materiais contratados.

Tal circunstância foi devidamente comprovada pela parte Apelada e, inclusive, admitida pela própria Apelante, que reconheceu não ter efetuado a entrega dos itens objeto da licitação.

Cumpre observar que a contratada assumiu a obrigação de fornecer os materiais licitados nos prazos e preços estipulados em sua proposta, conforme disposto nas cláusulas 11.1 e 11.3 do instrumento contratual.

Contudo, mesmo após o transcurso do prazo contratual, deixou de comprovar qualquer justificativa para o inadimplemento, somente vindo a requerer a prorrogação do prazo e o reajuste contratual após ter sido formalmente notificada.

Com efeito, a parte autora sustenta que a pandemia da COVID-19 ocasionou um aumento repentino nos custos de insumos e materiais, resultando em alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado.

É certo que a pandemia gerou impactos significativos em diversos setores da economia, ainda que não de forma uniforme.

Todavia, o advento da pandemia, por si só, não autoriza, de maneira automática e generalizada, o descumprimento do contrato, bem como não exonera a contratada da multa pactuada e não autoriza a revisão ou o reequilíbrio de todos os contratos administrativos, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo efetivamente suportado e de seu nexo de causalidade com o evento extraordinário.

Ressalte-se que, conforme devidamente apontado pelo Ministério Público em parecer exarado na instância de origem, a empresa Apelante busca fundamentar sua alegação de impossibilidade de entrega dos produtos com base exclusivamente na atuação de um único fornecedor. Todavia, tal elemento probatório, isoladamente considerado, mostra-se insuficiente para afastar a penalidade imposta com fundamento na teoria da imprevisão, não sendo apto a comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de fato imprevisível e irresistível capaz de justificar a inexecução contratual.

Nesse contexto, é oportuno destacar que a variação de preços alegada pela requerida não ultrapassa os limites inerentes ao risco próprio da atividade empresarial, tampouco os valores constantes da única cotação apresentada demonstram, de forma inequívoca, nexo direto com os efeitos da pandemia. Assim, referida prova revela-se insuficiente para caracterizar situação de imprevisibilidade apta a ensejar o reconhecimento de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Outrossim, na hipótese de efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida em razão de evento imprevisível, como sustenta a requerida, competia a esta, nos termos da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, comunicar formalmente à Administração Pública o impedimento ocorrido e requerer, tempestivamente, a revisão ou a rescisão contratual, de modo a mitigar eventuais prejuízos à parte contratante.

Ademais, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DA COPEL . ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MATERIAIS QUE, POR ESTAREM VINCULADOS AO DÓLAR NORTE-AMERICANO, TERIAM SOFRIDO AS CONSEQUÊNCIAS DAS OSCILAÇÕES CAMBIAIS, EM ESPECIAL POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID 19. PEDIDO REJEITADO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. POSSIBILIDADE DE ALTA DA MOEDA QUE NÃO TEM CARACTERÍSTICA DE IMPREVISIBILIDADE E INCLUSIVE FOI CONTRATUALMENTE PREVISTA. ATRASOS REITERADOS DA CONTRATADA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE, INCLUSIVE, CULMINARAM NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DA PANDEMIA . ELEVAÇÃO DO PATAMAR DO DÓLAR QUE NÃO ALCANÇOU GRANDE IMPACTO E SEQUER FOI REGULARMENTE DEMONSTRADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESCISÃO QUE TEVE INÍCIO MUITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DESAGUOU NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES E ACERTADA RESCISÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0002628-31 .2020.8.16.0004 Curitiba, Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 18/03/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

Diante de tais fundamentos, de rigor, a manutenção da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025